Tribunal: TJDFT
Processo: 0725494-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725494-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITIELLO &amp; ROMANO IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA EMBARGADO: THANI SLAMA EIRELI - ME D E C I S Ã O (Num. 28077189) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por VITIELLO &amp; ROMANO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA. em face da decisão por meio da qual fora reconhecida a inexistência de interesse recursal quanto à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de DIANA NIZAM SALAM – EPP, já deferida na origem, e, bem assim, determinada a retificação do polo passivo do recurso para constar THANI SLAMA EIRELI, ora Embargada. Sustenta a Embargante que “o pleito do presente Agravo de Instrumento objetiva a admissão para o futuro deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de DIANA NIZAM SALAM e THANI SLAMA.” (Num. 28077189 - Pág. 1). Argumenta que, o “que motivou o pedido de inclusão da Agravada DIANA NIZAM SALAM no incidente de desconsideração é que a empresa DIANA NIZAM SALAM – EPP está encerrada, conforme certidão da Receita Federal. Além disso, a mesma tem natureza de Empresa de Pequeno Porte, tendo uma única sócia, porém não se enquadra como Micro Empresário Individual, para ingresso da única sócia no polo passivo deste incidente” (Num. 28077189 - Pág. 2). Afirma que o “pedido da inclusão da filha da Requerida Diana, e sócia THANI SLAMA baseia-se nas diversas atitudes da mesma objetivando fraudar os credores da empresa DIANA NIZAM SALAM EPP, sendo que constituiu nova empresa THANI SLAMA EIRELI – ME, atuou como sócia oculta da DIANA NIZAM SALAM EPP, desviando as finalidades das empresas e prejudicando terceiro, motivos estes que pede-se a inclusão da mesma neste incidente de desconsideração.” (Num. 28077189 - Pág. 2). Pede o provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, para que “sejam sanadas as contradições, e ao final, que V. Exca acolha os embargos dando-lhes provimento, para incluir no polo passivo do incidente as pessoas físicas THANI SLAMA e DIANA NIZAM SALAM” (Num. 28077189 - Pág. 3). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos em face da decisão por meio da qual fora reconhecida a inexistência de interesse recursal quanto à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de DIANA NIZAM SALAM – EPP, já deferida na origem, e, bem assim, determinada a retificação do polo passivo do recurso para constar THANI SLAMA EIRELI. O recurso, todavia, não merece ser conhecido, em razão de irregularidade formal. Com efeito, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil preceitua que os Embargos de Declaração apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do artigo 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do artigo 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do artigo 1.022). Todavia, a parte Embargante não apontou, em sua peça recursal, a suposta ocorrência de nenhum dos vícios listados em lei (art. 1.022, I, II e III, do CPC), aptos a ensejarem a interposição de Embargos de Declaração, nos termos prelecionados pelo art. 1.023 do CPC, segundo o qual os “embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e necessária para a formação do silogismo. “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Por sua vez, o erro material é aquele perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Nesse diapasão, sem que tenha sido apontado algum dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, estes não merecem ser conhecidos. Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. ORDEM CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. I - Na espécie, a parte embargante deixou de demonstrar a ocorrência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC/2015, apresentando argumentos outros, dissociados dos fundamentos que justificaram o improvimento do agravo interno. II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘não se conhece dos Embargos de Declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado embargado’ (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 671.379/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2015). No mesmo sentido: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 709.402/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.464.703/SC, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/03/2016. III - Embargos de Declaração não conhecidos.” (EDcl no MS 22.509/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 14/11/2017) Na mesma linha são os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexistindo correlação entre as razões de inconformismo e o teor do provimento judicial atacado, bem como diante da ausência de indicação da suposta omissão e de adequada fundamentação dos embargos de declaração opostos, configura-se a inépcia do recurso, o que inviabiliza o seu conhecimento. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão n.973678, 20150110507419APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 258/276) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão n.857917, 20150020028583AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 08/04/2015. Pág.: 109) Nesse descortino, não se apontando na decisão a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a simples pretensão de modificação da decisão não autoriza o conhecimento dos Embargos de Declaração. Com essas considerações, não conheço dos Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador